Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718283-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR DIAS MARTINS AGRAVADO: EDSON OLIVEIRA ALVES CONDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilmar Dias Martins contra decisão liminar proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de ação de despejo, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três (3) meses do aluguel pactuado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ratificada por decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão agravada é nula, por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IV, da CR. Isso porque o Juízo a quo afirmou que o simples inadimplemento dos aluguéis é suficiente para deferimento da liminar de despejo, apesar de o pedido inicial não ter se fundamentado na existência de débito por parte do agravante (locatário), mas em alegada infração contratual lastreada no sumiço de materiais do agravado (locador) e ameaça que este haveria sofrido por parte do recorrente. Alega, ainda, que as infrações devem ser objeto de contraditório e que não autorizam a ordem liminar de despejo, conforme se extrai do rol do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração também não apresentou fundamentação suficiente, pois apenas reconheceu o erro material na concessão da liminar, mas manteve a ordem de despejo sem qualquer consideração a respeito dos argumentos expostos acima. Com base nessas razões, requer a concessão da gratuidade de justiça para conhecer do recurso e antecipar os efeitos da tutela pleiteada. Ao final, pede o provimento do agravo para revogar a decisão liminar de despejo. É o breve relatório. Passa-se à decisão. De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal, pois a alegação de hipossuficiência deduzida pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. E não há nada nos autos que infirme a referida presunção. Muito ao contrário, verifica-se que os documentos juntados aos autos de origem militam em favor da alegada hipossuficiência (ID de origem no 194153525, p. 3, 7-10 e 15-16), reforçada pelo fato de que o apelante é representado judicialmente pela Defensoria Pública. Note-se que a pretensão liminar recursal foi categorizada como antecipação da tutela recursal, mas melhor se adequa a pedido de concessão de efeito suspensivo da ordem liminar de despejo. Por essa razão, o pedido será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da tese recursal, verifica-se presente a probabilidade do direito postulado. Com efeito, a petição inicial se fundamenta exclusivamente em alegação de descumprimento contratual, consistente tanto em suposta apropriação indevida de materiais do agravado por parte do agravante, quanto por ameaça que o locador haveria sofrido após questionar o locatário sobre a referida subtração e venda de materiais que não lhe pertenceriam (ID de origem no 187372016). Vale dizer, a causa de pedir deduzida não aponta inadimplemento de aluguéis ou acessórios por parte do agravante. Nesse sentido, no âmbito estreito da cognição sumária, tudo indica que o Juízo a quo incorreu em erro de julgamento ao fundamentar a ordem liminar de despejo no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, mantendo-a posteriormente de forma genérica. Embora não pareça se tratar de nulidade por ausência de fundamentação, o equívoco foi reforçado pela decisão posterior de ratificação. É que, apesar de ter reconhecido o suposto erro material, o Juízo a quo deixou de analisar o argumento específico deduzido pela parte e não procedeu à pretendida readequação da fundamentação legal para o despejo liminar. Nessa mesma linha de raciocínio, confira-se precedente desta egrégia Turma Cível: “PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO - ART. 273, DO CPC - DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 59, § 1o, DA LEI DO INQUILINATO - NUMERUS CLAUSULUS. 1. A ação de despejo está subordinada a legislação específica, de modo que a concessão de liminar está adstrita às hipóteses previstas no § 1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91. 2. Permite-se a incidência do art. 273, do Código de Processo Civil quando houver omissão do caso concreto no bojo da lei de regência. 3. Agravo de Instrumento não provido”. (TJDFT, DJU 13 nov. 2007, Agravo de Instrumento no 20070020105609, 4a Turma Cível, Rel. Desa. Maria Beatriz Parrilha) Em relação ao periculum in mora, resta igualmente demonstrado no presente caso. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi expedido mandado de citação e intimação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias úteis, a contar da intimação, sob pena de despejo (ID de origem no 190063671). O mandado devidamente cumprido foi juntado aos autos no dia 25/04/24, razão pela qual o agravante tem o dever de purgar a suposta mora até o dia 17/5/24, sob pena de ser despejado, conforme consta da decisão agravada (ID de origem no 188952018). A urgência é reforçada, ainda, pelo fato de se tratar de parte hipossuficiente, que corre o risco de perder sua moradia, onde reside desde janeiro de 2019 (ID no 58748656, p. 3 e ID de origem no 187372016, p. 1), junto com seus três (3) filhos de tenra idade, que dele dependem economicamente (ID de origem no 194153525, p. 3). Tudo isso, ao que tudo indica, em contexto que foge das hipóteses legais de despejo liminar autorizadas pela lei de regência, com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido para sustar os efeitos da ordem de despejo proferida em desfavor do agravante, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator